Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728599-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AQUINO DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AQUINO DA SILVA contra decisão de ID 99039218, proferida em cumprimento de sentença proposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, que deferiu-lhe o pedido de gratuidade de justiça, com efeitos a partir do deferimento, sem alcançar a fase de conhecimento. Afirma, em suma, que formulou o pedido de gratuidade judiciária ainda na fase de conhecimento, mas a apreciação só ocorreu na fase de cumprimento de sentença; que a consequência da irretroatividade é a responsabilidade pelo pagamento das despesas sucumbenciais. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o referido benefício seja deferida a partir da formulação do pedido, o que pretende ver confirmado no mérito. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É certo que, em regra, o pedido de gratuidade de justiça não se submete à regra da preclusão, podendo ser requerido a qualquer tempo, mas não opera efeito retroativo. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Todavia, esta e. Turma possui precedentes que estabelecem como marco temporal dos efeitos do benefício a data do requerimento da parte, quando há omissão da apreciação pelo juízo. A situação, portanto, diverge das hipóteses em que o devedor somente manifesta sua hipotética hipossuficiência na esfera recursal ou já na fase de cumprimento de sentença, quando já conhecida sua obrigação de custear as despesas processuais. Colaciono julgados ilustrativos do entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO AO PRIMEIRO PEDIDO. 1. Havendo declaração de hipossuficiência nos autos e inexistindo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da insuficiência de recursos, defere-se o pedido de gratuidade da justiça. 2. A gratuidade de justiça requerida e não apreciada tem efeito retroativo à data do primeiro requerimento. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1250752, 07278955920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.) No mesmo sentido, Acórdão 1196368, 07037019220198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019.) Na hipótese, a agravante requereu, na primeira manifestação dos autos (ID 20211558), a concessão de gratuidade de justiça, na mesma oportunidade em que reconheceu a procedência do pedido e formulou proposta de acordo para pagamento. Contudo, não houve apreciação do pedido na decisão subsequente, que constituiu de pleno direito o título executivo judicial. Dessa forma, a hipótese se amolda, em análise prefacial, ao critério definidor do termo inicial dos efeitos da gratuidade de justiça estabelecido nos precedentes citados. A despeito da aparente probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano ou risco imediato ao resultado útil do processo na extensão do benefício pretendida pelo agravante, devendo a questão aguardar a deliberação do órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora